Tribunal: TJPA
Processo: 0804356-09.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804356-09.2021.8.14.0000

PACIENTE: GENIVAL FIRMINO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. O paciente responde a processo por homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, encontrando-se preso preventivamente desde 2018.

2. Estando bem fundamentada na sentença de pronúncia a manutenção da prisão preventiva, com a negativa do réu de recorrer em liberdade, com espeque na gravidade concreta do delito e nos antecedentes criminais do paciente, que, ressalte-se, tinha por hábito andar armado, resta irretocável a decisão guerreada, vez que presentes os requisitos da custódia, não havendo que se falar em extemporaneidade ou insubsistência de seus fundamentos.

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
. Súmula n.º 08 desta Corte.

4.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, pela Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias quinze a dezessete do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Maírton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor de GENIVAL FIRMINO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA, onde é processado pelo delito de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo.

Segundo consta dos autos, no dia 14 de setembro de 2018, por volta de 23h, na residência localizada na Rua Sete, n.º 77, bairro Sudam II, em Altamira/PA, o ora paciente, com manifesto
animus necandi
, matou a vítima Francisco Oliveira Nunes, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e por motivo fútil, efetuando contra ela disparos de arma de fogo.

Consta, também, que o indigitado, na mesma data e local, bem como em diversas datas anteriores, portava arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O impetrante informa, em suma, que, ainda em fase de inquérito, no dia 19/09/2018, o juízo singular decretou a prisão preventiva do ora paciente, sob fundamento de garantir a ordem pública, proteger a instrução penal e garantir a aplicação da lei penal.

Acrescenta que, em 16/10/2018, o Ministério Público da comarca de Altamira denunciou o ora paciente, acusando-o de ter praticado, no dia 14/09/2018, o delito do art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP, c/c art. 14 da lei do desarmamento.

Aduz que, em 12/05/2021, a autoridade coatora indeferiu pleito de revogação da prisão, mesmo com parecer favorável do Ministério Público.

Alega, em suma, que os fundamentos fáticos que embasam as decisões do juízo não se sustentam, vez que extemporâneos e insubsistentes, além de afirmar não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva e, ainda, que o paciente reúne condições subjetivas favoráveis para aguardar em liberdade o desfecho da ação penal.

Nessa esteira, pediu a concessão liminar da ordem, para que a prisão preventiva fosse revogada, e sua posterior confirmação.

O feito me veio distribuído por prevenção e, em 18/05/2021, indeferi a liminar, requisitei informações ao juízo e determinei sua remessa ao
custos legis
.

A autoridade coatora prestou as informações de praxe, ressaltando que:

- Consta da denúncia que, no dia 14/09/2018, por volta de 23h, na residência localizada na rua Sete, n.º 77, Bairro SUDAM II, em Altamira/PA, o paciente teria matado a vítima Francisco Oliveira Nunes, mediante disparos de arma de fogo, em razão de uma discussão banal.

- Em 19/19/2018, foi
decretada a prisão preventiva
de GENIVAL FIRMINO DOS SANTOS, a qual foi
cumprida em 26/09/2018
.

- O Paciente respondeu ao processo preso preventivamente, sendo pronunciado em 14/05/2019, oportunidade em foi negado ao réu o direito de recorrer em liberdade, em ordem a garantir a ordem pública.

- Em 28/05/2019, a defesa do acusado interpôs recurso em sentido estrito, já acompanhado das razões. O MP apresentou contrarrazões em 18/06/2019.

- Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará em 08/07/2019, sendo recebidos na distribuição do TJ em 15/07/2019.

- O RESE foi conhecido e julgado improvido no dia 17/12/2019. Inconformada, a defesa do paciente interpôs Recurso Extraordinário em 10/02/2020.

- Em 18/11/2020, o RE não foi admitido, sendo os autos encaminhados à Vara de origem em 03/2021.

- Em 19/02/2021, a prisão preventiva do Paciente foi revisada e mantida.

- A defesa fez pedido de reconsideração da decisão proferida em 19/02/2021, tendo este juízo indeferido em 12/05/2021 e determinado a intimação das partes para apresentação de rol de testemunhas para depor no plenário do Tribunal do Júri.

- Além do processo em tela, o paciente tem mais dois registros, quais sejam:

- 1) Processo n.º 0093896-96.2015.8.14.0005 (1ª Vara Criminal de Altamira/PA): Condenação transitada em julgado pelo crime previsto no art. 14, caput, da Lei n.º 10.826/03, a uma pena total de 02 anos de reclusão, com início de cumprimento na execução penal n.º 0012046-49.2017.8.14.0005;

- 2) Processo n.º 0009288-97.2017.8.14.0005 (1ª Vara Criminal de Altamira/PA): Processo em andamento pelo crime previsto no art. 14, caput, da Lei n.º 10.826/03.

- O processo se encontra aguardando apresentação de rol de testemunhas para depor no Tribunal do Júri.

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas se manifestou pelo conhecimento e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

O paciente alega, em síntese, que não há justa causa para sua prisão, que não estão presentes os requisitos da custódia e que reúne condições subjetivas favoráveis à concessão da ordem.

Tenho que melhor sorte não lhe socorre.

Conforme se vê da sentença de pronúncia juntada pelo impetrante, datada de 13/05/2019, ao negar ao paciente o direito de recorrer da decisão em liberdade, o magistrado singular assim consignou:

“(...) Não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, posto que presentes os fundamentos para a manutenção da segregação cautelar, sobretudo para assegurar a garantia da ordem pública.

Observa-se dos depoimentos prestados em sede policial e judicial que o réu sempre teve o hábito de andar armado. Nesse sentido, ainda, a certidão de antecedentes de fls. 85/85-v, da qual se observa que o acusado responde/respondeu a 03 processos distintos por crime previsto no Estatuto do Desarmamento.

Ademais disso, o crime foi praticado de forma violenta e fria, na frente dos familiares da vítima, o que, também, reforça a necessidade de manutenção da prisão, sendo insuficientes as cautelares diversas. (...)”

Como se observa, o paciente respondeu preso a todo o processo e, ao ser pronunciado, o magistrado afirmou permanecerem os motivos ensejadores da custódia, repisando a gravidade do crime e o histórico criminoso imputado ao coacto, especialmente o fato de ter o costume de andar armado.

Nesse contexto, tenho bem configurada a necessidade da clausura para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da Lei Penal, não havendo que se falar, inclusive, em extemporaneidade ou insubsistência da medida, uma vez que esta se manteve fundamentadamente.

No mesmo passo, são irrelevantes as qualidades pessoais do agente, quando presentes os requisitos da custódia (súmula n.º 08 desta Corte).

Nesse sentido:

(...) Proporcional e razoável, assim, a manutenção da custódia cautelar dos réus, em razão da necessidade de resguardo da ordem pública, quer para evitar a reiteração criminosa, quer para resgatar a estabilidade social(...). Resta claro ainda, que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato praticado e à periculosidade dos acusados, denotada nas circunstâncias do delito. Ante o exposto, inalteradas as circunstâncias que ensejaram a decretação das prisões cautelares, mantenho a r. Decisão que as decretaram por seus próprios fundamentos e INDEFIRO o pedido de revogação (...) (STJ – HC: 419570 SP 2017/ 0259717-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 10/10/2017)

Assim, mostra-se escorreita a decisão impugnada.

Ressalto, por oportuno, que esta Corte já julgou, em 13/05/2019, outro habeas corpus impetrado em favor do paciente (HC n.º 0802400-26.2019.814.0000), sob minha relatoria, que restou assim ementado:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O juízo de primeiro grau ao indeferir o pedido de revogação da custódia cautelar em favor do paciente, garantiu à defesa o direito de ratificar ou apresentar nova resposta à acusação, garantia esta que não fora utilizada pelo impetrante, preferindo requerer perante esta Seção de Direito Penal a nulidade dos atos supostamente praticados pelo juízo impetrado.

2. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, consubstanciado pela máxima do pas de nullité sans grief, não há que ser declarado um ato como nulo se da nulidade não resultar prejuízo, como o caso dos autos ora em análise.

3. Deve ser mantida a custódia cautelar do paciente diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime e de participação em homicídio qualificado pelo motivo fútil, haja vista que o coacto confessou que matou a vítima apenas porque esta lhe chamou de corno, e de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, bem como para garantir a ordem pública.

4. A jurisprudência dominante de nossos Tribunais Superiores entende que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP, são irrelevantes as condições subjetivas favoráveis do paciente, uma vez que, por si sós, não possuem o condão de elidir a custódia cautelar.

5. As medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes para assegurar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da reiteração criminosa do paciente, que responde a ação penal por delito de receptação.

6. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial para conhecer e denegar a ordem, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 17 de junho de 2021.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 21/06/2021